Tribunal: TJMT
Processo: 0003570-26.2016.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003570-26.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO DA SILVA (RECORRIDO), JUNIO CESAR DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 974.690.501-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003570-26.2016.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALEX SANDRO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO COM EMPREGO DE CHAVE FALSA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA 438 DO STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003570-26.2016.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: ALEX SANDRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade de
Alex Sandro da Silva
, por ocorrência da prescrição virtual, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal [furto qualificado com o emprego de chave falsa].

Em suas razões, o Ministério Público sustenta que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada não deve prosperar, por ter sua aplicação vedada pela Súmula 438 do STJ; postula, assim, a reforma do
decisum
para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0003570-26.2016.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Após análise das razões recursais deduzidas pelo Ministério Público, verifico que sua pretensão se concentra na impossibilidade de utilização da prescrição virtual, tal como fez o juízo
a quo
no caso concreto.

Extrai-se dos autos que o recorrido, no dia 7.2.2016, por volta das 16h20, na cidade e comarca de Cuiabá, subtraiu, mediante emprego de chave falsa, um veículo da marca VW/Parati, cor verde, placa JYI-2442, pertencente à vítima
Junior Cesar S. Oliveira
.

O Ministério Público ofereceu a denúncia em
17.3.2016
, que foi recebida em
6.4.2016
, quando se ordenou a citação do acusado.

Em
26.4.2021
, o magistrado
a quo
sentenciou o feito, reconhecendo a ocorrência da prescrição antecipada, justificando-a no transcorrer de mais de 4 [quatro] anos entre o recebimento da denúncia [6.4.2016] e a data da sentença, sem que tenha havido interrupção ou suspensão do prazo prescricional durante este interregno.

Para tanto, projetou que a pena mínima, a ser eventualmente aplicada, não ultrapassaria 2 [dois] anos de reclusão, o que indica a prescrição da pretensão punitiva em 4 [quatro] anos, de modo que, inevitavelmente, a prescrição em perspectiva teria se configurado.

O recurso ministerial comporta acolhimento.

A prescrição se regula
pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista
, uma vez que a norma de regência não contempla qualquer forma de prescrição que tenha por base pena presumida, virtual ou em perspectiva.

Nos respeitáveis dizeres de NUCCI, tem-se que:

“Prescrição antecipada ou virtual é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. [...] A maioria da jurisprudência não aceita a chamada prescrição virtual, pois entende que o juiz estaria se baseando numa pena ainda não aplicada, portanto num indevido prejulgamento, embora seja realidade que, muitas vezes, sabe-se, de antemão, que a ação penal está fadada ao fracasso. [...] Mas, no Código Penal, não há amparo para tal modalidade de prescrição, embora o legislador devesse cuidar dela no futuro, prevendo-a de maneira expressa. Por outro lado, não se deve decretar a extinção da punibilidade por prescrição durante o inquérito, pois a investigação pode desvendar outros delitos. Pela impossibilidade do reconhecimento: Súmula 438 do STJ [...]. A questão perdeu o interesse, após a edição da Lei n. 12.234/2010, que eliminou a prescrição retroativa, no tocante a datas anteriores ao recebimento da denúncia ou queixa. Logo, entre o fato e a peça acusatória somente se dá a prescrição pela pena máxima em abstrato prevista para o delito; a pena concreta, quando fixada, não mais possui perspectiva retroativa. Continua valendo a consideração da falta de interesse de agir, impedindo-se o ajuizamento da ação penal, para os crimes praticados antes de 5 de maio de 2010” (Código Penal Comentado, 17a Ed., GEN/Forense: São Paulo, 2017)

No caso em apreço, observo que a extinção da punibilidade do acusado, decretada pelo juízo singular, encontra óbice na Súmula 438 do STJ, que estabelece como inadmissível “
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] AUSÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INSTITUTO NÃO ACEITO. SÚMULA 438/STJ. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO [...] Quanto ao pedido de trancamento por ausência de interesse, em virtude da alegada prescrição em perspectiva, tem-se que
é entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, no verbete n. 438, que "é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal"
. Assim, ainda que o recorrente não peça a extinção da punibilidade mas sim o trancamento da ação penal, tem-se que a causa de pedir, consistente na prescrição virtual da pena, permanece inadmissível. Portanto, não há se falar em trancamento da ação penal. 4. Recurso em habeas corpus improvido” (RHC 40.750/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 24/05/2017)

“[...] PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE VIRTUAL OU EM PERSPECTIVA. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE [...] 3.
Este Superior Tribunal sumulou o entendimento de que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (Súmula 438/STJ)
[...]” (AgRg no HC 188.151/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 07/03/2016).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
anular a decisão objurgada
, determinando o prosseguimento do feito, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para prolação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022